Tribunal: STF
Processo: MS 26411
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-26
Data de publicação: 2015-11-26

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. EC 45/04, NOVA REDAÇÃO DO ART. 93, XI, DA CF. INSTITUIÇÃO DE ÓRGÃO ESPECIAL NOS TRIBUINAIS COM NÚMERO SUPERIOR A VINTE E CINCO JULGADORES. COMPETÊNCIA DEFINIDA POR DELEGAÇÃO DO TRIBUNAL PLENO. LIMINAR DEFERIDA.



    1. O Órgão Especial age por delegação do Plenário, que é o órgão maior dos Tribunais, conforme prevê o art. 93, XI, da Constituição Federal, na redação conferida pela EC 45/2004: “nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno”.



    2. Incumbindo ao Plenário, de modo facultativo, a criação do Órgão Especial, compete somente a ele definir quais são as atribuições que delega ao referido Órgão, que, por expressa disciplina do art. 93, XI, da Constituição, exerce as atribuições administrativas e jurisdicionais da competência do Pleno que lhes sejam por esse delegadas.



    3. Liminar deferida.